Tribunal: TJSP
Processo: 1531193-08.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Laudo técnico produzido pela vítima corroborado pelos demais elementos de prova – Ausência de impugnação técnica pela Defesa – Depoimentos que denotam a dinâmica delitiva – Qualificadora mantida – Meio fraudulento efetivamente demonstrado – Básicas tornadas ao piso – Inexistência de dupla

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Laudo técnico produzido pela vítima corroborado pelos demais elementos de prova – Ausência de impugnação técnica pela Defesa – Depoimentos que denotam a dinâmica delitiva – Qualificadora mantida – Meio fraudulento efetivamente demonstrado – Básicas tornadas ao piso – Inexistência de dupla qualificadora – Valor subtraído que não enseja a exasperação – Bem aplicada a fração de 2/3 de aumento pelo crime continuidade, dada a quantidade de delitos praticados – Primariedade e quantidade de pena que permitem o regime menos gravoso – Substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa – Recurso parcialmente provido.